Tribunal: TJMT
Processo: 1039785-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039785-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON ALEXANDRINO GOMES - CPF: 157.590.161-72 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA PORTILHO CHAGAS - CPF: 799.372.761-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039785-60.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nilson Alexandrino Gomes

Recorrido(s):

Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO E SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa de seguros soluciona administrativamente as reclamações formuladas pelo consumidor, referente aos descontos em sua conta corrente e providencia o estorno dos referidos valores, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações comerciais.

2. A devolução realizada na esfera administrativa torna incontroversa a falha na prestação de serviço do réu. Entretanto, comprovada a conduta proativa do reclamado em promover o estorno dos valores questionados pelo consumidor antes da distribuição da ação, não há falar em danos extrapatrimoniais, caracterizando, apenas, situação desagradável que faz parte do cotidiano, o que configura mero aborrecimento.

3. Só pode ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não restou comprovado no caso em análise.

4. Segundo informações constantes dos autos, o autor entrou em contato com a seguradora em 18/10/2023 e no dia seguinte, 19/10/2023, foi realizada a restituição do valor de R$ 566,10, mesmo o autor pretendendo o recebimento de R$ 377,40, portanto, entendo que diante da conduta da empresa, também não há devolução em dobro da quantia descontada em conta.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído á causa, suspensa a execução em face ao dispositivo no art. 98, §3 do Código do Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024